Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715877-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHARON LISAUSKAS FERRAZ DE CAMPOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por SHARON LISAUSKAS FERRAZ DE CAMPOS contra decisão de Id 231681011 (origem) proferida na ação de conhecimento (Repactuação de Dívida) no 0717544-14.2025.8.07.0001, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS, que indeferiu o pleito antecipatório e determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “15.1. Esclarecer se as dívidas de consumo informadas, acrescidas de suas dívidas pessoais, comprometem o seu mínimo existencial, assim entendido o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Decreto n. 11.150/2022. Não devem ser consideradas para essa análise de superendividamento as operações de crédito consignado, conforme artigo 4o, parágrafo único, “h”, desse Diploma Normativo. 15.2. Considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, junte-se aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 16. Venha nova peça de ingresso, com as alterações solicitadas, acompanhada de plano consensual de pagamento, observado o novo regramento em testilha. 17. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, ou, cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, conforme o caso.” Em suas razões recursais (Id 71084004), a agravante afirma que, “no contexto da Lei no 14.181/2021, a manutenção de atos unilaterais por parte da instituição financeira — como a compensação bancária em conta corrente — representa abuso de posição contratual e tentativa de esvaziamento da proteção legal conferida ao devedor hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade econômica-social.” Assevera que o indeferimento da suspensão dos descontos fragiliza o plano de pagamento judicial, uma vez que os valores debitados em conta estão incluídos no Plano de Pagamento. Sustenta que os descontos oriundos de empréstimos consignados comprometem 47,99% da sua renda líquida, que, somados as demais dívidas de consumo, ultrapassam 159% de comprometimento total da renda líquida mensal. Salienta que a jurisprudência desta Corte reconhece que é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender provisoriamente a exigibilidade de dívidas do consumidor superendividado quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. Alega que, “conforme previsto na Cartilha do CNJ sobre a Lei do Superendividamento, a fase judicial de repactuação demanda a suspensão imediata das cobranças para permitir a análise do plano de pagamento e viabilizar a reconstrução do orçamento familiar do devedor.” Defende que a decisão agravada, ao não suspender os débitos automáticos realizados em sua conta corrente, incorre em grave equívoco jurídico ao tratar a situação da consumidora como inadimplemento comum, não se aplicando ao caso o Tema 1085 do STJ. Afirma que a manutenção de débitos automáticos, no contexto de superendividamento judicial, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial, da vedação ao retrocesso social e do acesso à justiça. Argumenta que “a decisão agravada, ao considerar a análise do superendividamento a um valor fixo de R$ 600,00 — extraído de forma isolada do Decreto no 11.150/2022 — e ainda excluir dívidas relevantes da análise (como consignados), esvazia completamente o conteúdo do mínimo existencial, ignorando que este é um conceito dinâmico, contextual e proporcional à realidade concreta do consumidor.” Ressalta que o mínimo existencial deve ser analisado levando em consideração as despesas comprovadas pelo consumidor, em especial em ações de repactuação de dívidas, não se podendo restringir a valores arbitrários. Sustenta que “a decisão agravada desconsidera, de forma equivocada, os contratos de empréstimos consignados na análise da condição de superendividamento da agravante, sob amparo do art. 4o, parágrafo único, inciso “h” do Decreto no 11.150/2022, que regulamenta parcialmente a Lei no 14.181/2021. No entanto, tal interpretação é incompleta e contrária à sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor e à finalidade da própria Lei do Superendividamento.” Assevera que a Lei no 14.181/2021 ampliou o conceito de dívida de consumo para englobar todo e qualquer compromisso financeiro assumido por consumidor de boa-fé que comprometa sua capacidade de prover o mínimo existencial, inclusive os empréstimos consignados. Apresenta, na oportunidade, Plano Consensual de Pagamento. Pondera que a exigência de preparo em recurso, que visa garantir o direito à moratória e à repactuação judicial, contradiz a própria finalidade da Lei no 14.181/2021. Aduz que o comprometimento exacerbado da renda com dívidas bancárias e o preenchimento dos requisitos da Lei no 14.181/2021 evidenciam o direito à gratuidade de justiça, a fim de garantir acesso a repactuação das dívidas. Aponta que a declaração de hipossuficiência, somada à documentação já constantes dos autos, incluindo a declaração de Imposto de Renda que ora colaciona, bem como a sua realidade financeira (servidora pública, mãe de dois filhos, com remuneração comprometida em 159%), é suficiente para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Registra que a negativa a gratuidade de justiça representa cerceamento ao direito de ação. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo para determinar: “a) A imediata suspensão dos descontos automáticos realizados em conta corrente pela instituição agravada, relativos a contratos de crédito já inseridos no Plano Consensual de Pagamento, a fim de preservar o mínimo existencial da agravante; b) A suspensão da exigibilidade do recolhimento de custas processuais iniciais, até decisão final sobre o pedido de justiça gratuita, evitando prejuízo à parte hipossuficiente; c) A garantia da tramitação regular da Ação de Repactuação de Dívidas, sem extinção ou arquivamento, com base na documentação já acostada aos autos, inclusive o plano de pagamento detalhado;” No mérito pugna pela concessão da gratuidade de justiça; para que seja reconhecida a ilegitimidade da continuidade dos descontos automáticos em conta corrente durante a vigência do plano judicial de superendividamento, afastando-se a aplicação do Tema 1085/STJ ao caso concreto; bem como para que seja reconhecida a legalidade e eficácia do Plano Consensual de Pagamento ora apresentado e a regularidade da Ação de Repactuação de Dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, reconhecendo-se a presença dos requisitos legais e a boa-fé da consumidora. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. A decisão de Id 71119178 indeferiu o pedido e intimou a agravante para que realizasse o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Em face da referida decisão foi interposto agravo interno (Id 71536000), o qual foi negado provimento, intimando-se a agravante, por derradeira oportunidade, a realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 75635537), deixando a parte, no entanto, de atender a determinação (Id 77192185). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimada a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, à recorrente não atendeu a determinação. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora